Tribunal: TJDFT
Processo: 20170110526414APR
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. INCONSISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHO DE POLICIAIS. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR APENAS UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. PERDIMENTO DE BENS E VALORES EM FAVOR DA UNIÃO.
1. Incabível a absolvição ou a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei de Drogas, quando o vasto acervo probatório demonstra, de forma coesa e harmônica, a materialidade e a autoria delitiva das apelantes na prática do crime de tráfico de drogas.
2. Segundo compreensão consolidada pelo c. STJ e por esta Corte, o depoimento coerente e harmônico dos policiais prestado em Juízo, sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes e a coerência com outros elementos probatórios.
3. A quantidade de condutas nucleares do tipo cometidas no delito de tráfico de drogas não é fundamento idôneo para reduzir em fração menor a pena no tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da L. 11.343/06).
4. Nos termos do §2o do artigo 44 do Código Penal, em caso de condenação superior a um ano, como na hipótese, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.
5. Aos bens utilizados como instrumento do crime de tráfico de entorpecentes impõe-se o confisco e o perdimento em favor da União, conforme disposto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, c/c art. 91, II, "a", do Código Penal.
6. Recurso parcialmente provido.